Tribunal: TJSP
Processo: 1025872-69.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – As moléstias constatadas pericialmente no membro superior direito da obreira, causadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida na data da citação, ante as

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – As moléstias constatadas pericialmente no membro superior direito da obreira, causadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida na data da citação, ante as peculiaridades do caso, retificando-se o erro material na sentença para constar, no dispositivo, o dia 10.07.2022 como marco de início do benefício.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir da sua entrada em vigor.

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir do termo inicial do benefício, data da citação (10.07.2022), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido, com observação (D.I.B., juros, correção monetária e honorários advocatícios).